Tribunal: TJBA
Processo: 8015755-27.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015755-27.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSEVALDO SANTANA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GUSTAVO JOSE AMARAL DE MAGALHAES, FRANCISCO FABIO BATISTA

APELADO: ANDREA PEREIRA FRANCA e outros

Advogado(s)
:
EDIVALDO SANTOS FERREIRA

MM13

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA NA ORIGEM. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO REJEITADO. REITERAÇÃO SEM INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. PRECLUSÃO. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, em virtude do cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas processuais iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a formulação de pedidos de reconsideração, em substituição ao recurso próprio contra a decisão que indeferiu a gratuidade judiciária, obsta a preclusão e o consequente cancelamento da distribuição por falta de preparo.

III. Razões de decidir

3. O pedido de reconsideração não possui natureza recursal e não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso cabível.

4. A decisão interlocutória que indefere a gratuidade da justiça deve ser impugnada mediante agravo de instrumento, conforme previsto no art. 1.015, V, do CPC.

5. Ao optar por pedidos de reconsideração em vez de agravar da decisão, a parte permitiu a ocorrência da preclusão consumativa, tornando imutável a exigibilidade das custas.

6. A ausência de recolhimento das custas após o esgotamento do prazo recursal impõe o cancelamento da distribuição e a extinção do feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC.

IV. Dispositivo

7. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015755-27.2024.8.05.0274, em que figuram como apelante JOSEVALDO SANTANA DE OLIVEIRA e como apelados ANDREA PEREIRA FRANCA e RAPHAEL REBOUCAS BRANDAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.